Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. RESIDÊNCIA FORA DO DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL O REEMBOLSO DE VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AO AUXÍLIO-TRANSPORTE DEVIDOS AO AUTOR A PARTIR DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NOS AUTOS DE No 0743272-22.2019.8.07.0016 QUE DECLAROU O DIREITO AO RECEBIMENTO MEDIANTE O PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO, SEM A APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGENS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento da importância de R$ 2.459,72, referentes às diferenças devidas a título de auxílio-transporte entre o período de setembro/2019 a junho/2020.

2. Nas razões do recurso, sustenta que o auxílio é devido apenas aos servidores que utilizam o transporte coletivo. Assevera ser imprescindível que o servidor comprove que utiliza o transporte coletivo, a fim de fiscalizar e aferir o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para o pagamento do benefício. Aduz que tal exigência encontra lastro legal e regulamentar. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

3. Em contrarrazões, o autor esclarece que a pretensão de percepção de valores retroativos relativos ao auxílio-transporte do período de setembro/2019 a junho/2020, não foi objeto de ação anterior[1], ocasião em que foi declarado o seu direito ao recebimento do auxílio-transporte mediante preenchimento de declaração, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes. Afirma que restou impossibilitado o pagamento do período retroativo em razão da delimitação do pedido. Pugna pela manutenção da sentença.

4. Segundo os ditames do artigo 107 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.

5. Segundo os ditames do artigo 107 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho.

6. O artigo 110 da Lei Complementar n.o 840/2011 estabelece, ainda, que a concessão do auxílio-transporte se encontra condicionada apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte, nos termos do artigo 107 da Lei Complementar n.o 840/2011, situação verificada no presente caso.

7. Inexiste na Lei Complementar 840/2011 qualquer determinação que demande a apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do auxílio-transporte.

8. Com efeito, verifica-se a ilegalidade da exigência da apresentação de bilhetes de passagens para o pagamento do auxílio-transporte em evidência.

9. Nesse sentido: “[...] II - Configurado o ato ilegal praticado pelas autoridades coatoras ao exigirem dos servidores residentes fora dos limites do Distrito Federal, por norma infralegal e em violação ao princípio da isonomia, a comprovação mensal dos bilhetes de passagens utilizadas para o traslado da residência ao trabalho e vice-versa, como requisito para recebimento do auxílio-transporte no mês subsequente. Jurisprudência do e. STJ e do e. TJDFT. III - Segurança concedida. Prejudicado o agravo interno.” (Acórdão n.1142853, 07086353020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2018, Publicado no PJe: 22/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Destaca-se, por fim, o seguinte posicionamento do TJDFT acerca do artigo 3o da Portaria no 124, de 23/03/2018, da SEPLAG, que exige dos servidores públicos a apresentação dos bilhetes de passagens para a concessão do auxílio-transporte: “[...] 4. A Administração Pública passou a exigir, mediante a Portaria no 124, de 23/03/2018, novo requisito para o pagamento do auxílio-transporte que não está previsto na lei complementar, além de ter alterado o momento de percepção do benefício para o mês subsequente, após comprovação da despesa, quando deveria ser pago no mês anterior (de forma antecipada). 5. Revela-se ilegal o parágrafo único do art. 3o da Portaria no 124, de 23/03/2018, da SEPLAG, devendo ser declarada a sua nulidade, porquanto apresenta requisito não previsto expressamente na Lei Complementar 840/2011. 6. Preliminares rejeitadas. Apelo provido.” (TJDFT - Acórdão 1214657, 07044107320198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Destarte, cumpridos os requisitos previstos na lei, deve o Distrito Federal efetuar o pagamento do auxílio-transporte.

12. Irretocável a sentença vergastada.

13. Recurso conhecido e improvido.

14. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LC 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide se refere à pretensão da parte autora, servidor público distrital residente em Barreiras-BA, em obter o benefício do auxílio-transporte sem a necessidade de apresentação das passagens de ônibus adquiridas. 2. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011). 3. A LC 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo por meio de apresentação de bilhetes, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado no mês anterior ao da utilização do transporte coletivo. 4. A única condição estabelecida na lei é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração Pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, fixar critérios ou condições que a lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. 5. Cito precedente desta Turma Recursal em caso idêntico: Acórdão n. 1166474, 07448696020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019, Partes: DISTRITO FEDERAL versus VICENTE DE PAULO FARIA. 6. Dessa forma, não merece reforma a sentença recorrida. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(Acórdão 1235377, 07432722220198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)